Tribunal: TJSP
Processo: 1026258-42.2020.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA - Isenção de pessoa portadora de deficiência física - Art. 13, III da LE no 13.296/08 - Indeferimento na via administrativa - Condicionamento da isenção a inexistência de débitos fiscais e de dívidas inscritas no CADIN Estadual – Débitos tributários incidentes sobre veículo alienado a terceiro em data anterior aos fatos geradores – Ausência de responsabilidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA - Isenção de pessoa portadora de deficiência física - Art. 13, III da LE no 13.296/08 - Indeferimento na via administrativa - Condicionamento da isenção a inexistência de débitos fiscais e de dívidas inscritas no CADIN Estadual – Débitos tributários incidentes sobre veículo alienado a terceiro em data anterior aos fatos geradores – Ausência de responsabilidade solidária da antiga proprietária - Decreto Estadual no 59.933/13 que excedeu sua competência regulamentadora - Precedentes - Atendimento aos requisitos previstos no art. 13, § 2o, 1, da LE no 13.296/08 – Recurso voluntário que inovou em sede recursal e violou o princípio da dialeticidade - Decisão mantida - Recurso de apelação não conhecido e reexame necessário não provido.